Tribunal: TJDFT
Processo: 0731876-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS. ARTIGO 50, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I E II, DA LEI 6.766/79. CRIMES AMBIENTAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO DECISUM EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DOS ACLARATÓRIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
2. O acórdão embargado analisou detidamente e de forma clara e congruente as teses apresentadas, inexistindo, portanto, o vício apontado, sendo certo ainda que a adoção de entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante não configura os vícios sanáveis pela estreita via dos embargos de declaração, sendo vedada a rediscussão de questões de mérito do julgado.
3. O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos tecidos pelas partes, que, em tese, não são capazes de infirmar a conclusão obtida, bastando a fundamentação suficiente e idônea a embasar a sua convicção motivada.
4. A motivação aliunde ou per relationem é amplamente admitida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, de modo que não há falar em ausência de fundamentação. Além de adotar alguns trechos da manifestação do órgão ministerial, o voto condutor agregou os motivos pelos quais reputava comprovada a responsabilidade criminal dos réus, descreveu a conduta criminosa de cada um dos corréus, inclusive do embargante, expôs as elementares do tipo penal e concluiu que o crime de associação criminosa, assim como o delito de parcelamento irregular do solo e o crime ambiental estavam devidamente configurados.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.